Tribunal: STF
Processo: RE 685123
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão em que o Ministro Celso de Mello negou provimento ao recurso extraordinário (evento 15), tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca do tema.
    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 19).
    Reexamino o apelo extremo.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão da receita decorrente da locação de bens imóveis na base de cálculo da Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham por atividade econômica preponderante esse tipo de operação, como para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal, com a possibilidade de extensão do entendimento a ser firmado também para a Cofins. (RE 599.658/SP, Ministro Luiz Fux, Tema 630/RG), em acórdão que está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, INCLUSIVE SOBRE A RENDA AUFERIDA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 630/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator